Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804205-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: T S J CONTACT CENTER LTDA

AGRAVADO: CRIATIVA CALL CENTER EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. TUTELA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CARACTERIZADA. DECISÃO CASSADA.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n° 24/2022 e de seus efeitos, além de fixar
astreintes;

Independentemente do exame dos requisitos à concessão da tutela antecipada, importa observar que a agravada (favorecida pela medida) não participou do certame; e que a contratação da agravante já havia ocorrido há dois meses antes da decisão agravada;

Sendo assim, a decisão impugnada impõe a solução de continuidade do serviço público e não viabiliza a contratação da agravada, que sequer participou da licitação. Resta, portanto, caracterizada a irreversibilidade da medida, vedação expressa à antecipação da tutela, a teor do §3º do art. 300 do CPC, pelo que deve ser cassada a decisão agravada;

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
T S J CONTACT CENTER LTDA
contra
decisão
(Id. 88164769 dos autos principais) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico (Processo n° 0805061-06.2023.8.14.0301) proposta por CRIATIVA CALL CENTER EIRELI – EPP, sendo litisconsorte passivo o Estado do Pará,
deferiu a tutela antecipada,
determinando a suspensão do Pregão Eletrônico n° 24/2022 e de seus efeitos, além de fixar
astreintes
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, a agravante afirma que a decisão agravada lhe impôs grave prejuízo na medida em que suspendeu, abruptamente, a prestação dos serviços de software à Secretaria de Fazenda Estadual, objeto da licitação em que foi declarada vencedora. Sustenta que a agravada não demonstrou coerência entre suas razões e o pedido formulado, sobretudo quanto ao perigo da demora, já que os serviços já vinham sendo regiamente prestados ao ente estatal, o que caracteriza dano inverso na espécie. Assenta que o pleito de suspensão dos efeitos do termo de classificação, habilitação e homologação do pregão perdeu o objeto, já que o contrato já havia sido assinado. Defende a legalidade da licitação e destaca que a agravada não participou do certame, carecendo o feito de pressuposto de desenvolvimento válido. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão impugnada.

Não juntou documentos por se tratar de processo judicial eletrônico.

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 13192235).

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 13729168).

Manifestação do Ministério Público declinando da atuação face à ausência de discussão no seu âmbito de interesse institucional (Id. 14447163).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Edital de Pregão Eletrônico, deferiu tutela antecipada nos moldes dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e determino a imediata suspensão do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (Processo Administrativo n° 2022/826094) no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – habilitação, homologação e adjudicação do objeto (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021). Para cumprimento da presente decisão, fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC). Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP.”

A ação ordinária de origem visa à imediata suspensão e anulação definitiva do edital que regulamenta o Pregão Eletrônico nº 024/2022 (Processo Administrativo n° 2022/826094) – Id. 85328530, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atendimento multimarcas com fornecimento de tecnologia da informação e software de inteligência artificial - sob o argumento de vício material de regras contidas em seu termo de referência.

Narra a exordial que a autora impugnou o edital administrativamente e, diante da negativa do órgão responsável (Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Pará – SEFA), viu-se impedida de participar da licitação, tendo aforado a ação ordinária, após a homologação e adjudicação do certame em favor da ré.

O juízo se reservou a apreciar o pedido de tutela antecipada após a oitiva das partes (Id. 86250995), o que se procedeu sob os Ids. 86606772 e 87073922.

Em suas razões recursais, a agravante aponta a seguinte ordem cronológica dos fatos: 06/12/2022 – Publicação do Edital; 19/12/2022 – Abertura da sessão do pregão; 29/12/2022 – Encerramento do certame; 18/01/2023 – Assinatura do contrato administrativo; 30/01/2023 – Protocolo do presente processo; 08/02/2023 – Despacho inicial do magistrado diferindo o momento de apreciação da tutela; e 09/03/2023 – Tutela de urgência determinando a suspensão do procedimento licitatório. Por fim, informa que celebrou o contrato administrativo com a SEFA em 18/1/2023, que segue em curso.

O §3º do art. 300 do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência diante da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Na espécie, independentemente do exame dos requisitos à concessão da tutela antecipada, importa observarem-se dois fatos públicos, confirmados pelo Estado do Pará em sua contestação (Id. 91485203), e decisivos sobre o serviço objeto do edital de pregão eletrônico discutido: a) a agravada não participou do certame; e b) a prestação do serviço já teve início desde 18/1/2023.

Nesse contexto, a suspensão dos atos sucessivos ao pregão impõe a solução de continuidade da prestação de serviços indispensáveis à atividade fim do órgão tomador que, além disso, é o responsável pela arrecadação tributária estadual.

Ainda, como os vícios apontados dizem respeito ao edital, que é o ato inaugural do certame, sua anulação sequer possibilitaria o chamamento da segunda colocada, ou de outra licitante, que desse continuidade à prestação do serviço. Tal cenário ocasionaria, no mínimo, instabilidade e insegurança na administração, além do prejuízo operacional e financeiro decorrentes de eventual contratação emergencial.

Importa lembrar que a agravada teve possibilidade de questionar judicialmente o edital no tempo devido, antes da abertura do certame. No entanto, só veio promover a lide mais de vinte dias após a celebração do contrato.

Desta feita, presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, com fundamento na disposição do §3º do art. 300 do CPC, deve ser cassada a decisão concessiva da medida, já que contrária a expressa vedação legal.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada a favor da agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/08/2023